Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-14.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. Pretendida anulação do AIIM n. 4.094.712, lavrado por falta de entrega de GIA-ST, referente ao mês de fevereiro de 2017. Questão que já foi conhecida anteriormente pela C. 12a Câmara de Direito Público, no julgamento da apelação n. 1005772-35.2018.8.26.0344. Hipótese de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. Pretendida anulação do AIIM n. 4.094.712, lavrado por falta de entrega de GIA-ST, referente ao mês de fevereiro de 2017. Questão que já foi conhecida anteriormente pela C. 12a Câmara de Direito Público, no julgamento da apelação n. 1005772-35.2018.8.26.0344. Hipótese de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de distribuição à Câmara preventa.